Tribunal: TJDFT
Processo: 0713789-09.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR. SAÚDE. GRATIFICAÇÃO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão e obscuridade inocorrentes, pois o acórdão analisou de forma clara todas as questões e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O julgado concluiu pela impossibilidade de conceder o reajuste pretendido, ante a ausência de dotação orçamentária específica, impossibilitando a eficácia momentânea da lei.
3. Ausente previsão legal de pagamento em dobro em relação aos servidores que laboraram 20 horas semanais, não é possível o reconhecimento do direito à equiparação pretendida pelo embargante sob pena de violação à Súmula 37/STF.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
5. Recurso conhecido e não provido.